Tribunal: TJES
Processo: 5003782-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIE ARAUJO DA COSTA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, condenando a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. O Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária para o advogado e a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o valor do proveito econômico obtido deve ser considerado para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o advogado do Apelante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil (art. 5º, inc. LXXIV, CF; art. 98, CPC) asseguram a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, incluindo o advogado, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

Para a concessão do benefício, a simples declaração de insuficiência financeira do interessado presume-se verdadeira, salvo prova em contrário que demonstre cabalmente a capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No caso em exame, os elementos apresentados pelo Apelante, incluindo a isenção de declaração de imposto de renda, corroboram a alegação de hipossuficiência, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade judiciária ao advogado.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil (art. 85, § 2º) prevê que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido constitui o parâmetro principal para o arbitramento da verba honorária, sendo o valor da causa utilizado de forma subsidiária.

A sentença reconhece a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, configurando o proveito econômico do Apelante no montante de R$ 25.512,52, que deve ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários, em conformidade com o percentual estabelecido na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade judiciária exige apenas a declaração de insuficiência financeira, cabendo à parte contrária a prova em sentido contrário.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, quando há proveito econômico mensurável, deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido pela parte, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 056130020631, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023; TJES, Apelação Cível, 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003782-69.2022.8.08.0030

APELANTE
: RONIE ARAÚJO DA COSTA

APELADO:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e condenou a Empresa/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da gratuidade judiciária

O Apelante alega que é beneficiário da gratuidade judiciária, mas que seu Advogado também faz jus à concessão do benefício, por não ter condições de arcar com os custos do processo, sendo este (Advogado), inclusive, isento da Declaração de Imposto de Renda.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

O Apelante juntou ao recurso comprovante de que seu Advogado é isento da declaração de imposto de renda, fato que demonstra a hipossuficiência financeira do ilustre Advogado.

Desse modo, defiro o pedido de gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Da alegação de necessidade de suspensão do presente recurso

A Empresa/Apelada, em contrarrazões, requer a imediata suspensão do recurso em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça em decisão prolatada no Recurso Especial Nº 2092190 - SP (2023/0295471-4).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo rito dos repetitivos.

A controvérsia, cadastrada como Tema n.º 1.264, está em "
definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

O eminente Ministro Relator, em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, esclareceu que há determinação de:

a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.

Ocorre que, o presente recurso discute unicamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, não havendo recurso acerca da controvérsia, discutida no Tema n.º 1.264/STJ.

DO EXPOSTO
, rejeito o pedido de suspensão do presente recurso.

Do mérito

O Apelante alega que não há valor de condenação a servir de parâmetro para cálculo da verba honorária, razão pela qual a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Acerca do tema a sentença consignou que:

Condeno ainda a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Após a oposição de Embargos de Declaração, o MM Juiz assim se manifestou:

Pois bem, tenho que a razão se distancia da parte embargante em seu pleito, isto porque os honorários advocatícios fixados na sentença impugnada, estão consoantes à ordem de incidência estabelecida no art. 85, § 2º do CPC.

O dispositivo da sentença declara a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial. Dessa forma, verifico que os referidos débitos estão devidamente quantificados, demonstrando ser a declaração de sua inexigibilidade o proveito econômico pretendido pela parte.

Nesse sentido, entendo que ao declarar os débitos inexigíveis, resta mensurada a condenação, vez que vinculada ao valor dos débitos descritos na inicial.

Os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC constituem a regra para arbitrar os honorários advocatícios. Atentando-se para tais critérios, o valor da causa é parâmetro subsidiário que somente pode ser adotado como base de cálculo se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Embora o MM Juiz tenha estabelecido na sentença que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da condenação, esclareceu que considerava como valor da condenação o valor dos débitos considerados inexigíveis.

Contudo, para que não reste nenhuma dúvida o presente recurso deve ser provido para se reconheça que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor do proveito econômico obtido que,
in casu
, coincide com o valor da causa (R$ 25.512,52).

Considerando a procedência da pretensão deduzida, relativa à declaração de inexigibilidade do débito no importe de R$ 25.512,52, este deve ser considerado o proveito econômico obtido, consistente na integralidade do que lhe estava sendo cobrado, quantia que fora declarada ilegítima e que deve ser devidamente atualizada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento), é o valor do proveito econômico obtido (R$ 25.512,52), que deve ser devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, deferir a gratuidade da justiça para a recorrente Ronie Araújo da Costa (autora), rejeitar a proposição de suspensão do processo e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.